Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-05.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000097-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO,DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JACOB ANDRE BRINGSKEN - CPF: 205.977.201-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOEL PEREIRA - CPF: 178.300.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— AÇÃO RESCISÓRIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A Constituição da República Federativa do Brasil confere à coisa julgada especial proteção, tanto que, de forma explícita, a põe a salvo, inclusive, da própria lei: a lei não prejudicará a coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), logo não se pode barateá-la
por dá cá aquela palha
. Assim, não se apresenta admissível suspender a eficácia da sentença transitada em julgado, em caráter liminar, fundamentada em simples alegação da parte.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Jacob André Bringsken
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que indeferiu a tutela provisória de urgência (Id. 59554971).

Assegura que “
a tutela de urgência pleiteada está consubstancialmente ligada ao fato das eleições municipais que se aproximam
”, e que, em
pesquisa eleitoral
“
se encontra em 1º lugar para ser o novo prefeito da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT
”. Logo, o “
direito de se candidatar não pode ser obstado pela justiça, justiça essa que o inocentou das supostas alegações de obstrução de documentos que foi a base para a condenação de outros atos
”.

Assevera que “
as eleições acontecem dia 15 de novembro, se o autor sair vencedor, terá que assumir o cargo. Isto é, a urgência é real, e se aproxima pelo curto espaço de tempo que se tem. Se não houver a suspensão ora clamada, o agravante não poderá cumprir o seu papel de Prefeito caso seja eleito. Na realidade, se levarmos em consideração as pesquisas eleitorais
[...]
, ele será eleito pelos cidadãos Vilabelenses e terá que assumir a sua função dada pela população
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 73158999), com alegação de perda do objeto do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à alegação de perda do objeto do recurso, não procede. O fato de já ter ocorrido a eleição para o cargo eletivo de Prefeito do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade no dia 15 de novembro de 2020, não prejudica o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que a pretensão é pela suspensão da eficácia da sentença transitada em julgado.

O agravante
Jacob André Bringsken
propôs contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ação rescisória de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que julgou procedentes, em parte, os pedidos para condená-lo a obrigação de ressarcir o erário, no montante de R$ 52.121,07: cinquenta e dois mil centos e vinte e um reais e sete centavos, observado que não houve imposição de sanção pela prática de ato de improbidade administrativa, porque declarada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 23, I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

O
primeiro
pedido de tutela provisória de urgência para suspender a eficácia da sentença rescindenda, fundamentado na circunstância de que, há prova nova capaz de provar a inexistência de ato de improbidade administrativa, restou indeferido (Id. 48512456).

Ingressou, então, com o
segundo
pedido de tutela provisória de urgência sob alegação da existência de fato novo superveniente, qual seja, a necessidade do deferimento para concorrer ao cargo eletivo de Prefeito do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, o qual também restou indeferido (Id. 59554971). Em seguida, foram rejeitados os embargos de declaração (Id. 63259966).

Todavia, discorda o agravante dos fundamentos da decisão agravada que indeferiu o
segundo
pedido de tutela provisória de urgência, ao apontar que
o
direito de se candidatar não pode ser obstado pela justiça
.

Patente o equívoco do agravante. Reafirmo que a
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade não aplicou sanção alguma pela prática de ato de improbidade administrativa consistente na
admissão irregular de pessoal
,

em desconformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, uma vez que entendeu que operou a prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 23, I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Transcrevo, no essencial, o teor da sentença:

[...] Da preliminar de prescrição

O ato de improbidade apontado na inicial, consistente na admissão irregular de pessoal, desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal, se deu no exercício fiscal de 2000.

Contudo, o término do mandato do requerido Jacob André Bringsken, ex-prefeito do Município de Vila Bela da Ssª Trindade - MT, ocorreu em 2000, sendo a presente ação ajuizada somente em 2009 (fls. 01-G).

Nesse passo,
não restam dúvidas de que a pretensão condenatória pelo ato de improbidade administrativa supostamente cometido encontra-se prescrita, nos termos do art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92
.

No entanto, cabe elucidar que a reparação pelos danos ao erário não prescreve, em razão do disposto no art. 37, §5°, da Constituição Federal, conclui-se que, efetivamente, o dever de reparar os danos ao erário em casos por ato de improbidade é imprescritível, devendo a análise do mérito prosseguir quanto a este fato
.

[...]

Posto isto:

a)

j
ulgo improcedentes os pedidos quanto ao réu Joel Pereira, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

b)

j
ulgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, e, em consequência, com fulcro no art. 73, inciso IV, § 7º, da Lei nº 9.504/97 e nos arts. 11, incisos I, e 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92,
aplico ao requerido Jacob André Bringsken, pelos atos de ilegalidade e improbidade administrativas praticadas, a sanção de ressarcimento integral do dano causado ao erário municipal no valor de R$ 52.121,07 (cinquenta e dois mil cento e vinte e um reais e sete centavos), a ser devidamente corrigido monetariamente e com juros de 1% ao mês a partir da notificação
.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e taxa judiciária.

[...]

Vila Bela da Ssª. Trindade/MT, 10 de setembro de 2015.

Leonardo de Araujo Costa Tumiati

Juiz de Direito [...]. (Id. 40662462, fls. 7/22 e Id. 40662463, fls. 1/3) [sem negrito no original]

Portanto, não houve a imposição de sanção de suspensão dos direitos políticos ao agravante, visto que a condenação se limitou ao ressarcimento ao erário.

Aliás, tanto é verdade que o agravante foi eleito Prefeito do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade para o mandato de 2021/2024 e tomou posse no dia 1º de janeiro do corrente ano de 2021, consoante está no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (Disponível em:
. Acesso em: 5 de julho de 2021).

Assim, não se apresenta admissível suspender a eficácia da sentença transitada em julgado, em caráter liminar.

Isso porque, a Constituição da República Federativa do Brasil confere à coisa julgada especial proteção, tanto que, de forma explícita, a põe a salvo, inclusive, da própria lei: a lei não prejudicará a coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), logo não se pode barateá-la
por dá cá aquela palha
.

[...]
A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica
(AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29/5/2012; AgRg na AR 4.747/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 14/11/2011). [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg na AR 5549/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

Dessa forma, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento de tutela provisória de urgência em sede de ação rescisória, a impor o indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021